Tribunal: TJBA
Processo: 8001229-81.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001229-81.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
DEIVISON DOS SANTOS SILVA

APELADO: EVA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FLAVIA LUISA MORAIS ANDRADE, CAIQUE MOURA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010 (MUNICÍPIO DE BARRA/BA). DIPLOMA DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO NA ÁREA. REVELIA DO MUNICÍPIO. AFASTAMENTO DE PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL. INOPONIBILIDADE PARA NEGAR DIREITO PREVISTO EM LEI. RETROATIVIDADE LIMITADA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Barra/BA contra sentença que julgou procedente a Ação de Retroação do Início da Progressão de Nível c/c Cobrança de Valores (proc. nº 8001229-81.2023.8.05.0018), ajuizada por professora da rede municipal.

2. A autora alegou fazer jus à progressão vertical por titulação acadêmica desde 30/07/2014, quando protocolou requerimento administrativo instruído com diploma de Licenciatura em História, nos termos da Lei Municipal nº 29/2010, que prevê gratificação de 34% sobre o vencimento básico. Sustentou que apenas em 2022 houve deferimento administrativo, sem retroação financeira. Requereu o pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

3. A sentença decretou a revelia do Município, julgou antecipadamente o mérito e condenou o ente municipal a implantar a gratificação de 34% e pagar os valores retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com base na Súmula 85/STJ; deferiu tutela de urgência para imediata mudança de nível e pagamento, sob multa diária; e fixou honorários sucumbenciais com definição do percentual para a liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

4. O Município apelou sustentando ausência de comprovação de correlação do curso com a área de atuação e de aprovação prévia da Administração, falta de dotação orçamentária e violação aos arts. 167 e 169 da CF, bem como desproporcionalidade do percentual, impossibilidade de reflexos e descabimento da tutela de urgência. A apelada suscitou preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, e, no mérito, defendeu o preenchimento dos requisitos e a inaplicabilidade do argumento orçamentário.

II. Questão em discussão

5. Discute-se (i) a admissibilidade do recurso diante das preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, e (ii) o direito da servidora à progressão por titulação com gratificação de 34% prevista na Lei Municipal nº 29/2010, com efeitos financeiros retroativos limitados à prescrição quinquenal, bem como a manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

6. As preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal não prosperam, pois, apesar da revelia em primeiro grau, o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença, permitindo a delimitação da controvérsia e o exercício do contraditório, em observância à primazia do julgamento do mérito e ao duplo grau de jurisdição.

7. A Lei Municipal nº 29/2010 estabelece critérios objetivos para a concessão da gratificação por mudança de nível por titulação, calculada sobre o vencimento básico, quando a graduação corresponder à área de atuação e houver requerimento administrativo.

8. A apelada comprovou: vínculo com o magistério municipal; diploma de Licenciatura em História; e atuação na disciplina de História desde 2014, além do protocolo do requerimento administrativo em 30/07/2014, evidenciando o preenchimento dos requisitos legais e a inércia administrativa até o deferimento tardio em 2022, sem retroatividade.

9. A alegação de ausência de dotação orçamentária e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta direito assegurado por lei válida e eficaz, sobretudo quando o próprio diploma municipal prevê fonte de custeio e quando não houve prova concreta de impossibilidade financeira pelo ente público.

10. A retroatividade deve observar a prescrição quinquenal, tratando-se de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ.

11. Não se verifica determinação de “efeito cascata” na sentença, uma vez que a gratificação incide sobre o vencimento básico conforme previsão legal, não havendo comando de incidência recíproca de vantagens.

12. A tutela de urgência mostra-se adequada para assegurar a efetividade do direito reconhecido, não incidindo, na hipótese, a vedação do art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, por não se tratar de criação judicial de aumento remuneratório, mas de implantação de vantagem expressamente prevista em lei e comprovada nos autos.

13. A postergação do percentual dos honorários para a fase de liquidação é compatível com condenação ilíquida, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A revelia em primeiro grau não impede o conhecimento da apelação quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a delimitação da controvérsia. 2. Comprovados diploma e atuação na área, é devida a progressão vertical por titulação com gratificação prevista na Lei Municipal nº 29/2010, com efeitos financeiros retroativos limitados à prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ), não sendo oponíveis, por si só, alegações genéricas de ausência de dotação orçamentária para afastar direito legalmente assegurado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 167, I e II, e 169, §1º, I e II; CPC/2015, arts. 355, II, e 85, §4º, II; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 60, I, e 91.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001229-81.2023.8.05.0018
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA e como apelada EVA ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .